Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MENOR INCAPAZ. BINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO. PROVISÓRIA. PANDEMIA. PROPORCIONALIDADE.

1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.

2. Verificado que o alimentando, pessoa com deficiência, recebe pensão mensal do governo federal e que o alimentante é motorista de aplicativo e comprovou alteração provisória em prestar os alimentos ao filho incapaz, decorrente dos efeitos da pandemia, cabível a redução parcial dos alimentos para atendimento ao princípio da proporcionalidade.

3. A redução do valor da pensão alimentícia, em sede de antecipação de tutela, decorrente da crise sanitária, deve permanecer somente durante o período excepcional, sem prejuízo de ulterior modificação, após a análise pormenorizada das atuais condições do alimentante, pelo juízo de origem, por ocasião da prolação de sentença.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.